Tribunal: CARF
Processo: 10314.724465/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/01/2014
ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. SAÍDA DE PRODUTOS IMPORTADOS DIRETAMENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O estabelecimento importador de produtos estrangeiros é contribuinte do IPI em relação às saídas de tais produtos, independentemente de operar exclusivamente no varejo, excludente que se aplica unicamente a estabelecimentos que não tenham importado os produtos.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.724465/2014­83
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­009.962 – 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
IPI
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. e outro

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/01/2014
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR.
SAÍDA
DE
PRODUTOS
IMPORTADOS DIRETAMENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O estabelecimento importador de produtos estrangeiros é contribuinte do IPI
em relação às saídas de tais produtos, independentemente de operar
exclusivamente no varejo, excludente que se aplica unicamente a
estabelecimentos que não tenham importado os produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento, vencida a conselheira Tatiana Midori
Migiyama, que não conheceu do recurso e que lhe negou provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e
Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.724465/2014-83
Fl. 6057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência do Procurador (fls. 5651/5666),
admitido pelo despacho de fls. 5778/5781. Insurge­se contra o Acórdão 3402­004.367 (fls.
5418/5440), de 30/08/2017, que restou assim ementado na parte objeto do recurso:
...
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO.
PROVA
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelos
recorrentes nos autos é suficiente para demonstrar a inexistência
de interposição fraudulenta comprovada no caso em espécie. Em
verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em
compasso com as ideias de livre iniciativa privada e autonomia
de vontade, sem qualquer mácula de caráter aduaneiro e/ou
fiscal.
Recursos voluntários providos. Crédito tributário exonerado.
O especial fazendário colaciona como paradigma o aresto 3302­004.291 (fls.
5663/5701), cuja ementa, no que pertine ao recurso, abaixo se transcreve, fazendo o devido
cotejo analítico da matéria versada nestes autos com a debatida naqueles:
ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
FINANCIAR
OPERAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIRO. LEI No 10.637/2002, ARTIGO 27
A operação de comércio exterior realizada mediante utilização
de recursos de terceiro presume­se por conta e ordem deste,
para fins de aplicação do disposto nos artigos 77 a 81 da MP no
2.158­35/2001.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO.
Considera­se fraudulenta a ocultação intencional do real
adquirente nas operações presumidas por conta e ordem,
consistindo em dano ao Erário, de acordo com o artigo 23 do
Decreto­lei no 1.455/1976. A pena de perdimento será convertida
em multa equivalente ao valor aduaneiro, quando a mercadoria
não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida.
Consigna que a presente na exação "exigem­se diferenças de IPI apuradas
em decorrência da importação efetuada por interposição fraudulenta em que o real adquirente
das mercadorias se trata da empresa OITO BRASIL".
Assevera que em conformidade com as fartas provas colacionadas, a
fiscalização demonstrou que a Oito Brasil era a verdadeira destinatária das mercadorias que
foram importadas pela Glikimport, pontuando a relevância dos dados constantes na
contabilidade e nos recursos oriundos daquela, em data e valores muito próximos dos custos
das importações analisadas. Transcreve o seguinte excerto do auto de infração a atestar sua
assertiva:
Fl. 6058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 4

3
“Por meio do cruzamento dos dados fornecidos pela
GLIKIMPORT, através do ANEXO 1 e dos extratos bancários
(<Documentos Diversos ­ Outros – Documentos Entregues pela
GLIKIMPORT ­ Extratos>), chegou­se, mais uma vez, a
conclusão de que existiu, sim, adiantamento de recursos por
parte do cliente da GLIKIMPORT, a OITO BRASIL.
O quadro abaixo mostra que no mesmo dia do pagamento para a
importadora SERTRADING dos valores das notas fiscais de
vendas das mercadorias importadas por encomenda, ou em dias
muito próximos, a OITO BRASIL depositava, de forma
recorrente, valores semelhantes na conta da GLIKIMPORT. Há
também depósitos de valores maiores aos pagamentos à
SERTRADING, mas que são facilmente explicados uma vez que
havia também no mesmo dia outros pagamentos a serem
realizados pela GLIKIMPORT como pagamentos de tributos
(ICMS, IRPJ e Contribuições).
Exemplificando: no dia 14/02/11, abaixo, foi feito o pagamento
de R$ 245.444,25 para pagamento da NF 5323 e no mesmo dia
houve um deposito de R$ 251.000,00 na conta da GLIKIMPORT
feito pela empresa OITO BRASIL e assim sucessivamente para
pagamento da SERTRADING.
No dia 28/02/11, abaixo, foi feito o pagamento de R$ 477.256,75
para pagamento da NF 5529 e no mesmo dia houve um deposito
de R$ 655.000,00 feito pela OITO BRASIL. Este valor está a
maior por uma razão clara, nesse mesmo dia houveram
pagamentos de tributos feito pela GLIKIMPORT de aproximadamente R$
168.000,00.
Total
de
despesas
aproximadas de R$ 645.256,75.
Essas informações são a prova cabal de que quem realmente
pagava por essas importações era a Real Adquirente das
mercadorias, a OITO BRASIL. Ou seja, a GLIKIMPORT cedeu
seu nome para OITO BRASIL nas DIs mencionadas, ocultando­
a, com a finalidade de fraudar o Controle Aduaneiro.
– DOS EXTRATOS BANCÁRIOS Através dos extratos bancários,
entregues pela empresa GLIKIMPORT (<Documentos Diversos
­ Outros – Documentos Entregues pela GLIKIMPORT ­
Extratos>), corroborei as informações de pagamentos de seu
cliente. Os extratos mostram recebimentos (depósitos) do cliente,
OITO BRASIL, de fácil identificação, ou seja, nominal, e no
mesmo dia, ou em dias muito próximos, ao pagamentos de títulos
de outros bancos. Os extratos mostram que a OITO BRASIL
pagava indiretamente títulos identificados nos extratos bancários
como “PFOR TIT OURTROS BANCOS”. Esses títulos nada
mais eram que títulos em nome da SERTRADING, referente aos
pagamentos das notas fiscais de venda das mercadorias
importadas por encomenda, conforme já explicitado no item
Importante ressaltar que os extratos mostram nitidamente que
sem esses depósitos feitos pela a OITO BRASIL a GLIKIMPORT
não teria condições de efetuar os pagamentos das importações
feito pela SERTRADING.
Fl. 6059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 5

4
Os extratos mostram também que além dos pagamentos
efetuados a SERTRADING a OITO BRASIL pagava de forma
recorrente pelos tributos da GLIKIMPORT, ou seja, ICMS,
CSLL, IRPJ, o que demonstra mais uma vez que ela é financiada
pela OITO BRASIL. Em outras palavras, a OITO BRASIL criou
a GLIKIMPORT com o intuito de se ocultar do controle
Aduaneiro e consequentemente obter vantagens diversas, entre
elas o não pagamento do IPI equiparado a industrial que será
mais detalhado no item 7.0.
Abaixo ilustro alguns casos dos depósitos efetuados pela OITO
BRASIL nos extratos da GLIKIMPORT:

Fl. 6060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 6

5

Discorre sobre a evolução legislativa que, frente a massificação das relações
de comércio exterior, criou a figura da importação por conta e ordem de terceiro, decorrente
de vínculo contratual, em que o importador (intermediário), em nome próprio, promove a
importação de mercadoria comprada pelo adquirente (destinatário), realizada com recursos
deste. Posteriormente (art. da Lei 11.281/2006), prossegue, foi criada a modalidade da
importação por encomenda, na qual a pessoa jurídica importadora adquire mercadorias no
exterior para revenda a encomendante predeterminado. Esta última modalidade que foi
usada pela empresa Glikimport.
A seu juízo, esse último formato de operação deu azo à perpetração de
diversas fraudes, com o emprego do nome de entes intermediários financeiramente inidôneos,
para o fim de acobertar irregularidades, esconder os reais intervenientes nas transações,
impedir o êxito de eventual execução fiscal, enfim, para escapar das obrigações tributárias
imponíveis. A esse comportamento, acresce, "conferiu­se o título de interposição fraudulenta
de terceiros, entendido como o ato em que uma pessoa se apresenta como titular de uma
operação no comércio exterior, sem, no entanto, sê­lo de fato, ensartando­se
fraudulentamente entre o ente público e o real sujeito passivo da relação obrigacional
tributária, com o fim de ocultar este, o qual colima esquivar­se de seus deveres".
Tecido tais preâmbulos, averba a insurgente:
Conforme as provas narradas, a fiscalização demonstrou que
a OITO BRASIL era a verdadeira destinatária de mercadorias
que foram importadas pela GLIKIMPORT.
Dentre as inúmeras provas colhidas pela fiscalização, assume
relevância os dados constantes na contabilidade e nos
extratos bancários da GLIKIMPORT, por demonstrar
claramente a transferência de recursos oriundos da OITO
BRASIL em data e valores muitos próximos dos custos das
importações analisadas.
Fl. 6061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 7

6
Estes elementos demonstram claramente que as importações
eram financiadas pela OITO BRASIL, que, ressalte­se, era a
única adquirente das mercadorias importadas.
E conclui: "Uma vez comprovada a interposição fraudulenta na importação
de mercadorias, com a ocultação do real adquirente, deve ser mantido o lançamento das
diferenças de IPI apuradas pela fiscalização nestes autos.".
Em contrarrazões (fls. 5792/5824), entende a autuada e a responsável
solidária1 que "já houve trânsito em julgado do acórdão 3402­004.365, proferido no PAF
10314.723792/2014­18, devido à expressa renúncia da União em interpor recurso especial em
tal caso". Entende que daquele processo, que imputou à Glikimport a cessão de nome a Oito
Brasil, é que derivam os autos de infração encartados nestes autos e no processo
10314.724463/2014­94, pelo que, defende, julgado aquele, aos demais se aplicaria por
extensão o mesmo entendimento. Alega, ainda, que "A vinculação dos litígios administrativos
foi expressamente reconhecida às fls. 5.416 deste processo, quando determinada a reunião dos
feitos para julgamento, o que de fato ocorreu e resultou nos acórdãos nos 3402­004.365, 3402­
004.366 e 3402­004.367.".
Transcreve a cadeia econômica das 3 autuações com o seguinte gráfico:

No que pertine à sua alegação de não conhecimento do especial fazendário,
averba:

1 Gize­se que a empresa Glikimport Comércio Importação e Exportação de Cosméticos Ltda, é responsável
solidária passiva da presente exação (item 011 do Relatório Fiscal ­ fl. 93), sendo nessa condição intimada do
crédito tributário objeto destes autos (fls. 2188/2189) e cientificada (AR fl. 2191). Tanto a intimação à empresa
autuada (fl. 136) quanto à solidária, consta o mesmo endereço, qual seja, Rua Americano Brasiliense, no 2119,
Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP.
Fl. 6062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 8

7

A autuada colacionou nova petição (5933/5946), datada de 22/03/2019,
posteriormente às contrarrazões, procurando demonstrar desta feita, novamente, com base no
que chama de perícia, que o recurso não deve ser conhecido.
No mérito, pede o improvimento do especial fazendário, alegando que não
houve interposição fraudulenta, mas sim operações empresariais válidas com nítido propósito
econômico, em prefeita sintonia com o princípio constitucional da livre iniciativa privada.
Vieram­me os autos pelo sorteio de 16/07/2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
CONHECIMENTO
Preliminarmente, afasta­se a alegação de preclusão lógica. O processo
(10314.723792/2014­18) em que a Fazenda não recorreu, tratava­se de cessão de nome, tendo
como sujeito passivo a empresa, ora responsável solidária, Glikimport. Equivoca­se a autuada
ao afirmar que aquele processo seria o principal e que o seu resultado selaria a sorte dos
demais.
Também afasto a alegação de que a vinculação dos litígios administrativos
teria sido expressamente reconhecida às fls. 5.416 deste processo, quando determinada a
reunião dos feitos para julgamento. O referido despacho do Presidente Rodrigo Pôssas foi
resultado da provocação do então Conselheiro José Henrique Mauri (petição de fls.
5414/5415), membro, à época, da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta 3a Seção
de Julgamento. Ocorre que a esse então Conselheiro fora sorteado o presente processo, e ele, ao
constatar que os outros dois, alhures mencionados, e conexos, já haviam sido sorteados a
Conselheiro de outra Turma Ordinária, invocou o art. 6o , § 1o, I, do RICARF, entendia que
este processo deveria ser distribuído ao outro Conselheiro por prevenção.
E o Presidente da 3a SEJUL/CARF anuiu ao solicitado nos seguintes termos:
"De acordo. Encaminhe­se como proposto.". Portanto, de forma alguma há vinculação dos
Fl. 6063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 9

8
litígios a determinar que a definitividade de uma decisão, por não interposição de recurso
especial, espraia seu teor aos demais processos conexos pelo fato jurídico, interposição
fraudulenta, eis que cada processo trata­se de distinta infração. Até porque o RICARF faculta a
reunião dos processos ("podem ser vinculados") e não a obriga, quando então a redação deveria
ser "devem ser vinculados", ficando ao juízo discricionário, nos termos do § 3o do art. 6o
daquele regimento, do Presidente da Seção de Julgamento.
E, apenas para ilustrar, embora conexos, os processos em questão não tem
necessidade de serem processados e julgados em conjunto, pois se tratam de matérias (tributos,
infrações) distintas. Justamente por isso que os processos envolvendo cessão de nome e pena
substitutiva de perdimento de mercadoria por dano ao erário foram julgados pela DRJ
Fortaleza, que à época era uma das que detinha competência para julgamento de matéria
aduaneira, e o de IPI, em análise, pela DRJ Ribeirão Preto/SP.
A verdade é que um fato jurídico, a interposição fraudulenta, deu azo à
imputação de três penalidades distintas (veja­se gráfico acima), as quais, corretamente, foram
tombadas em diferentes processos administrativos, que são, de fato, conexos, mas não
dependentes. Alem do processo de cessão de nome, a que aludi, houve a autuação por dano ao
erário (PA 10314.724463/2014­94), que foi objeto de recurso especial de divergência pela
Fazenda julgado por esta C. Turma, e consubstanciado no aresto 9303­007.679, de 21/11/2018.
Fato, porém, que nestes autos o mérito exclusivo é a cobrança de IPI. E se
houvéssemos que falar em processo principal, o que não é o caso, diria que este é processo em
testilha, pois, como adiante concluirei, e como consignado no relato fiscal (item 07. DA
FRAUDE DO IPI ­ fl. 80 e segs.), a ocultação da empresa OITO BRASIL na importação teve
como escopo principal afastar­se da condição de estabelecimento equiparado a industrial, de
forma a não se revestir de contribuinte do IPI, obtendo, em vista disso, vantagem indevida pelo
não recolhimento dos montantes devidos desse imposto.
Em resumo, rechaço o argumento de preclusão lógica.
Quanto ao conhecimento do recurso especial, não tenho dúvida que o mesmo
deva ser conhecido, não havendo que se falar em preclusão lógica porque a Fazenda não tenha
recorrido em relação ao processo de outra empresa, a Glikimport, eis que se tratam de infrações
distintas, em que pese o mesmo conjunto probatório, e, como dito, originarem­se do mesmo
fato jurídico. Até causa perplexidade essa alegação à medida que o núcleo da defesa da autuada
centra­se na liberdade para abertura de distintas empresas. O certo é que afasto essa alegação.
O que temos no autos é a constatação de que a Oito Brasil "criou" a
Glikimport utilizando­a como interposta pessoa para importação dos produtos de beleza que
comercializa. Portanto, esse é o core, o núcleo da controvérsia, a interposição fraudulenta na
importação. Desse fato é que decorrem as infrações imputadas pelo Fisco, quer à autuada
nestes autos, quer à interposta pessoa, a Glikimport, no processo em que lhe é imputada cessão
de nome.
E o recorrido trata exatamente dessa matéria. Veja­se:
ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
FINANCIAR OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO
DE OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. LEI
No 10.637/2002, ARTIGO 27 A operação de comércio exterior
Fl. 6064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 10

9
realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume­se
por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos
artigos 77 a 81 da MP no 2.158­35/2001.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO.
Considera­se fraudulenta a ocultação intencional do real
adquirente nas operações presumidas por conta e ordem,
consistindo em dano ao Erário, de acordo com o artigo 23 do
Decreto­lei no 1.455/1976. A pena de perdimento será
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida.
O acórdão recorrido decidiu, por maioria de votos, que, diante do vasto e
elucidativo acervo probatório produzido unilateralmente pelo contribuinte, sem ser submetido
ao contraditório pela Fazenda, restou claro que não houve interposição fraudulenta, mas sim
operações empresariais válidas. Afirma ainda que se houvesse o financiamento da Glikimport
por parte da Oito Brasil, haveria, por conseguinte, uma movimentação de estoques das duas
empresas.
De sua feita, o acórdão paradigma decidiu de forma contrária, quando afirma
que há presunção de interposição fraudulenta quando houver operação presumida caracterizada
pela utilização de recursos de terceiros com base na prova produzida na ação fiscalizatória. A
divergência única é quanto à análise da prova. E, igualmente, não há que se falar em
revolvimento do conjunto fático­probatório, até porque o voto vencedor escudou­se, em sua
essência, na prova produzida unilateralmente pelo contribuinte após ciência do lançamento.
Percebe­se da declaração de voto constante do aresto recorrido, com arrimo
na prova produzida pelo Fisco e contraposta pelo contribuinte, em atendimento ao devido
processo legal, que fica inconteste que houve transferências bancárias da Oito Brasil para a
Glikimport com o intuito de pagamentos de títulos referentes a notas fiscais de vendas de
mercadorias importadas. Essas transferências demonstram a utilização de recursos financeiros
da Oito Brasil pela Glikimport, o que caracteriza operação presumida por conta e ordem com o
respectivo dano ao erário, tal qual decidido pelo acórdão paradigma e desconsiderado pelo voto
vencedor do acórdão recorrido.
O fato de que nestes autos temos como objeto o lançamento de IPI, por si só,
não invalida a divergência, pois a questão de fundo, como já repetido, a interposição
fraudulenta, é a mesma. Portanto, a mim resta evidente a similitude fática demonstrada
analiticamente pela Fazenda, como decidiu o insigne Presidente da Quarta Câmara desta 3a
Seção de Julgamento.
Em consequência, é de ser conhecido o recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional.
MÉRITO
Acerca do mérito, já tive oportunidade de analisá­lo detidamente, mormente
ao relatar o Acórdão 9303­007.679, de 21/11/2018, tanto que por discordar diametralmente do
Fl. 6065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 11

10
voto vencedor, que, com a devida vênia, esquivou­se de analisar o vasto material probatório
acostado aos autos pela fiscalização em proficiente trabalho, vi­me forçado a apresentar
declaração de voto.
A mim restou evidente que foi montado um "esquema", sem qualquer
business purpose (propósito negocial) para criação da Glikimport com o fito exclusivo de
reduzir o IPI pago, exação sob análise, pela Oito Brasil, na condição de equiparada a industrial
como a seguir passo a discorrer. Não haveria outro motivo para que a Oito Brasil não efetuasse
ela mesma, por qualquer modalidade, as importações das mercadorias se não a intenção de
fraudar o Fisco reduzindo em milhões de Reais do valor de IPI a ser pago. Quis a empresa
esquivar­se da equiparação à industrial, a que alude o inciso IX, do art. 9o do RIPI/2010.
O Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI) preconiza:
“Art. 9o Equiparam­se a estabelecimento industrial:
I ­ os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso I);
(...)
IX ­ os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que
adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados
por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158­35, de
2001, art. 79, e Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art.
13);
Inconteste, também, da análise dos referidos processos, que a empresa
Glikimport Comércio importava por encomenda mercadorias estrangeiras (cosméticos das
marcas L ́anza e Paul Mitchell), para a Oito Brasil valendo­se, para tanto, da Sertrading (BR)
Ltda. (“Sertrading”).
Todas as mercadorias importadas pela empresa Glikimport Comércio
eram, necessariamente, vendidas no mercado interno para a empresa Oito Brasil, a qual,
por seu turno, distribuía tais bens para salões de beleza espalhados pelo país. A farta
documentação produzida ao longo da ação fiscal, e devidamente articulada pelos agentes
fiscais, é mais que suficiente para que se chegue a tal conclusão. Não se tratam os autos de
planejamento tributário, mas sim, como dito pelo Fisco, de fraude tributária com o claro intento
de ocultar o real adquirente, a Oito Brasil.
Assevera a fiscalização que a Oito Brasil criou a Glikimport com o intuito de
se ocultar ao controle aduaneiro e não pagar IPI, evitando se equiparar a estabelecimento
industrial. Como mencionado alhures, salta aos olhos a falta de qualquer propósito negocial,
fato bem pontuado no relatório fiscal (fls. 16/96), digno de leitura, quando, em verdade, as
empresas OITO BRASIL e GLIKIMPORT são uma só. O quadro societário de ambas as
empresas é assim constituído, sendo seus endereços contíguos.
Fl. 6066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 12

11

Outro dado a demonstrar a identidade e confusão das empresas foram as
informações coligidas junto ao 29o Tabelião de Notas. Veja­se o descrito pelo Fisco quanto à
essa informação (fl. 52 do processo de cobrança do IPI):
Cabe ilustrar que a procuração entregue pelo senhor Renato
Rudge foi emitida pelo Cartório do 29° Tabelião de Notas, no
dia 19/01/2012, livro 1085, paginas 116/118, onde a
GLIKIMPORT nomeia e constituí o senhor Renato Santos Telles
Rudge, CPF 105.127.628­48, o senhor Brunno Amadeu Muniz
Barreto Romano, CPF 303.728.868­09 e o senhor Cláudio
Cabido Vasconcelos, CPF 041.630.688­80 seus procuradores.
Aos quais confere poderes para , isoladamente, independente da
ordem de nomeação, tratar e resolver sobre qualquer assunto,
negócio
e
interesse
da
outorgante,
podendo
praticar,
resumidamente, entre outros, os seguintes atos: movimentar
contas bancárias, emitir e endossar cheques, representá­la
perante Repartições Públicas e etc.
Dentre os documentos obtidos desse Cartório posso citar uma
procuração emitida nos mesmos termos, no mesmo dia, no
mesmo livro e na pagina seguinte da procuração entregue pelo
senhor Renato Rudge, citada acima (<Documentos Diversos ­
Outros – Documentos do Cartório>). Porém, a outorgante desta
vez é a empresa OITO BRASIL, mas os procuradores são as
mesmas pessoas: o senhor Renato Santos Telles Rudge, CPF
105.127.628­48, o senhor Brunno Amadeu Muniz Barreto
Romano, CPF 303.728.868­09 e o senhor Cláudio Cabido
Vasconcelos, CPF 041.630.688­80. Ou seja, o senhor Renato
Rudge e as demais pessoas citadas aqui são os administradores
tanto da empresa GLIKIMPORT como da empresa OITO
BRASIL.
Também a demonstrar a absoluta falta de propósito negocial é que todas as
operações de venda da Glickimport têm como único cliente a Oito Brasil, conforme rol de
notas fiscais. Isso evidencia que as mercadorias já tinham a Oito Brasil, que as escolheu
no exterior, como adquirente predeterminado e sem a qual a operação jamais teria
ocorrido.
Não bastassem todas essas evidências, a contabilidade da Glikimport faz
prova de que os recursos para pagamentos das importações advieram da Oito Brasil. Isso está
cabalmente provado (fls. 60/63) quando da análise que o Fisco fez da contabilidade daquela
empresa, a importadora, supostamente por encomenda. Na tabela anexada ao auto de infração
resta evidente que os depósitos realizados na conta Bancos são feitos com o objetivo de
exclusivo de financiar os pagamentos existentes. Como pode se notar, ocorreram depósitos e
pagamentos com valores muito equivalentes e em dias próximos. Veja­se o exemplo (o auto de
infração espraia o período) que transcrevo:
Fl. 6067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 13

12
CONTABILIDADE DA GLIKIMPORT

CONTABILIDADE SERTRADING

Quanto a tais fatos, articula o Fisco:
O quadro abaixo mostra que no mesmo dia do pagamento para a
importadora SERTRADING dos valores das notas fiscais de
vendas das mercadorias importadas por encomenda, ou em dias
muito próximos, a OITO BRASIL depositava, de forma
recorrente, valores semelhantes na conta da GLIKIMPORT. Há
também depósitos de valores maiores aos pagamentos à
SERTRADING, mas que são facilmente explicados uma vez que
havia também no mesmo dia outros pagamentos a serem
realizados pela GLIKIMPORT como pagamentos de tributos
(ICMS, IRPJ e Contribuições).
...
No dia 28/02/11, foi feito o pagamento de R$ 477.256,75 para
pagamento da NF 5529 e no mesmo dia houve um deposito de
R$ 655.000,00 feito pela OITO BRASIL. Este valor está a
maior por uma razão clara, nesse mesmo dia houveram
pagamentos
de
tributos
feito
pela
GLIKIMPORT
de
Fl. 6068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 14

13
aproximadamente
R$
168.000,00.
Total
de
despesas
aproximadas de R$ 645.256,75.
Essas informações, ipso facto, são a prova cabal de que quem realmente
pagava por essas importações era a real adquirente das mercadorias, qual seja, a OITO
BRASIL. À toda evidência, portanto, que a GLIKIMPORT cedeu seu nome para OITO
BRASIL nas DIs mencionadas, ocultando­a, com a finalidade de fraudar o Controle Aduaneiro.
A fiscalização exemplifica alguns casos de depósito efetuados pela OITO BRASIL nos extratos
da Glikimport. Veja­se:

Em relação à essas evidências contábeis e legais, sequer foi objeto dos
recursos voluntários, calcados apenas na vetusta tese de cerceamento de direito de defesa e em
laudo produzido unilateralmente pela então recorrente, e do qual valeu­se, o relator do
recorrido.
As decisões de piso da DRJ Fortaleza fizeram excelente análise das provas
encartadas nos autos. Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos:
Conforme depoimento gravado (arquivo não paginável anexado), prestado
pelo senhor Renato Santo Telles Rudge, que é administrador tanto da OITO BRASIL quanto da
GLIKIMPORT (procurações às fls. 530­535), este informou que o endereço que está
registrado como sendo da empresa GLIKIMPORT, na Rua Américo Brasiliense 2119, seria, na
verdade, o armazém da empresa. O endereço da matriz, segundo o senhor Renato, é na Rua
Américo Brasiliense 2109, ou seja, no mesmo endereço da empresa OITO BRASIL.
Ainda segundo o senhor Renato:
“(...) a GLIKIMPORT ela representa duas marcas de produtos profissionais
para cabelos vendidos para salões de cabelo. As marcas são a Lanza e a Paul Mitchell As
duas vem dos Estados Unidos. Ela atua na importação de produtos através de uma trading.
Então na verdade quem importa é a SERTRADING por encomenda da GLIKIMPORT. A
SERTRADING entrega as mercadorias para nossa filial no Espírito Santo e de lá as
mercadorias são transferidas para nossa matriz. Depois, nossa matriz entrega para uma
distribuidora para serem distribuídos pros salões de beleza”.
Fl. 6069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 15

14
Ao ser perguntado sobre quem seria o principal cliente da GLIKIMPORT, o
senhor Renato esclareceu que todas as mercadorias importadas são vendidas para apenas um
cliente, "distribuidor", a empresa OITO BRASIL (fl. 37):
“Quem faz a distribuição é a Oito Brasil. Nós vendemos todos os produtos
para a Oito Brasil e esta é responsável pela distribuição” Ao ser questionado sobre se a
GLIKIMPORT tinha empregados, o senhor Renato respondeu (fl. 37):
“Tem sim. No armazém tem o Anderson que é supervisor financeiro, eu
sou o procurador e tem as pessoas de etiquetagem, que são umas 4 pessoas”.
Essas informações indicam confusão entre as empresas, falta de estrutura da
GLIKIMPORT e que os produtos importados são destinados, na verdade, à OITO BRASIL.
Isso é corroborado pelo fato de, conforme fotografias constantes da fl. 38,
ter sido encontrada pela fiscalização, no estabelecimento da GLIKIMPORT (depósito), caixa
contendo o logotipo da OITO BRASIL e com espaço para preenchimento do nome do cliente, e
pelo fato de, conforme fl. 562, haver, no “site” da OITO BRASIL na internet, informação de
ser esta empresa representante exclusiva das marcas L’ANZA e Paul Mitchell, importados dos
Estados Unidos.
Isso contradiz a informação prestada pelo senhor Renato, acima, e indica
que esses produtos são destinados, desde o início, à OITO BRASIL, e não à GLIKIMPORT.
Esta empresa realmente consta como encomendante destes produtos, a exemplo do que ocorre
com a DI no 11/0065339­4, em que há importação de produtos da Paul Mitchell (fls. 862­864),
e da DI no 11/0176607­9, em que há importação de produtos da L’ANZA (fl. 883). Ora, sendo
a representante a OITO BRASIL, esta empresa era, desde a negociação, a destinatária
(encomendante) desses produtos.
Bem concluiu a decisão no Acórdão 08­32­013:
Os fatos apreciados no presente voto demonstram claramente que houve
simulação da encomenda por parte de GLIKIMPORT, com conhecimento da OITO BRASIL,
evidenciando a fraude fiscal. A operação comercial não ocorreu como declarado, visto que
todas provas são convergentes no sentido de apontar a verdadeira situação fática:
importações por encomenda de terceira pessoa.
Na terminologia doutrinária, antes enunciada, o caso em moldura se ajusta à
espécie de simulação relativa, já que nesta, como vimos, existem dois negócios: um real,
encoberto, dissimulado, destinado a valer entre as partes, que foi acordo simulatório entre as
empresas autuadas, e um outro ostensivo, aparente, simulado, destinado a operar perante
terceiros, no caso, o fisco, que se materializou como resultado de tal embuste, burlando os
controles aduaneiros, o que expressa a conduta dolosa na prática da infração.
O cerne da fraude/simulação está no fato de a GLIKIMPORT, com a
anuência da OITO BRASIL, haver feito com que as declarações de importação fossem
preenchidas como sendo por encomenda da primeira, omitindo­se ao Fisco que, em verdade,
realizaram­se por encomenda da OITO BRASIL, quando estava legalmente obrigada a prestar
essa informação e cumprir as obrigações principais e acessórias relativas a essa modalidade
de importação. Conforme se verifica no campo “Dados Complementares” das DI’s, foi
Fl. 6070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 16

15
inserida informação falsa com os seguintes dizeres: “ ENCOMENDANTE: GLIKIMPORT
COMÉRCIO IMPORT. E EXPOR. DE COSM.LTDA”.
A Instrução Normativa SRF no 634/2006, ao estabelecer requisitos e
condições para a atuação de pessoa jurídica importadora, em operações realizadas por
encomenda, determina, dentre outras obrigações, em seu artigo 3o, que “O importador por
encomenda , ao registrar a DI, deverá informar, em campo próprio, o número de inscrição do
encomendante no CNPJ”. Como visto, a GLIKIMPORT, com a anuência da OITO BRASIL, ao
assinar contrato de importação por encomenda com a SERTRADING, fez com que as DI’s
fossem preenchidas simuladamente tendo como encomendante a GLIKIMPORT.
De todas as evidências probatórias deflui claro que a GLIKIMPORT
ocultou a real encomendante das mercadorias estrangeiras (OITO BRASIL), simulando ser
esta uma mera adquirente de mercadorias já nacionalizadas.
A OITO BRASIL, real interessada nas importações e adquirente das
mercadorias importadas, tendo pleno conhecimento de que os produtos encomendados, que
eram a ela direcionados, seriam importados por meio de outra empresa, forneceu recursos
financeiros para viabilizar a aquisição, pela GLIKIMPORT, dos produtos importados,
anuindo que seu nome ficasse oculto, como real encomendante, perante a Aduana. Com isso,
acabou se beneficiando indevidamente, uma vez que, além de se furtar ao controle
aduaneiro, em razão das importações promovidas por encomenda sua, deixou de cumprir as
obrigações legais decorrentes, inclusive, no que se refere à equiparação a estabelecimento
industrial e ao recolhimento do IPI na saída dos produtos de seu estabelecimento.
Com isso, a GLIKIMPORT e a OITO BRASIL concorreram para que esta
empresa, a real interessada e encomendante das mercadorias permanecesse oculta perante a
repartição aduaneira, revelando que desejaram a produção do resultado ilícito ou, no mínimo,
assumiram o risco de produzi­lo, o que expressa a sua conduta dolosa.
...
Assim, a autuação oferece elementos vários que convergem para a conclusão
acerca do ilícito em todas as operações de importação relacionadas neste processo. Esse
conjunto probatório, é óbvio, deve ser cotejado com elementos contrários eventualmente
trazidos pelas impugnantes e, dessa contraposição, no presente caso, resulta que a prova
produzida pela fiscalização se inclina favoravelmente ao direito reclamado pelo Fisco
devendo, assim, prevalecer, uma vez que nenhuma outra prova a veio ilidir.
Com efeito, os documentos apresentados pelas impugnantes em nada alteram
as conclusões sobre o quadro probatório produzido pela fiscalização. Em verdade, as defesas
não apresentaram nenhuma contra­prova, seja ela qual for, que atestasse a regularidade das
importações e destituísse a conclusão do relatório fiscal. Assim, subsiste o vigor da prova
trazida aos autos pela fiscalização, que não cedeu diante dos argumentos aduzidos pelas
litigantes.
Diante de tais fatos, conclui­se:
1­ A GLIKIMPORT vende todas as mercadorias que importa para apenas
um cliente, a OITO BRASIL, em uma clara demonstração de que essas mercadorias já tinham
Fl. 6071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 17

16
destinatários predeterminados, antes mesmo do registro da DI, ou seja, a real adquirente das
mercadorias;
2 ­ Os documentos fornecidos pelo Cartório, assim como a análise dos
quadros societários, ilustram que tanto a empresa GLIKIMPORT como a empresa OITO
BRASIL são administrados pelas mesmas pessoas, ou seja, essas empresas nada mais são que
uma empresa só. A PROMISCUIDADE ENTRE ELAS É TOTAL. Daí concluir­se que a
GLIKIMPORT foi criada com o objetivo único de ocultar a real compradora das mercadorias,
a OITO BRASIL;
3 ­ O saldo da conta Bancos da contabilidade da GLIKIMPORT nos anos de
2011 a 2013 são insignificantes, denotando uma visível evidência de que a empresa era
financiada pela OITO BRASIL;
4 ­ Em sua contabilidade, no Razão das contas Clientes e Bancos, a
GLIKIMPORT exibe de forma transparente o adiantamento de cliente, no caso OITO BRASIL,
para pagamento das importações;
5 ­ Os extratos mostram de forma irrefutável os depósitos efetuados pela
OITO BRASIL na conta da GLIKIMPORT para pagamentos diversos, entre eles os títulos
referentes às notas fiscais de venda de mercadorias importadas pela empresa SERTRADING;
FRAUDE DO IPI
Por fim, analiso o que meu juízo foi a causa da montagem de toda essa
"simulação" empresarial sem qualquer fim negocial que possa explicá­la, qual seja, o desidério
de pagar menos, muito menos, IPI quando da saída do produto importado para revenda no
mercado interno, a demonstrar o animus sonegandi.
De acordo com o disposto no inciso I, do art. 9o, do RIPI (Decreto no
7.212/10 ­ acima transcrito), que reproduz o inciso I, do art. 4o, da Lei no 4.502/64, as pessoas
jurídicas que importarem diretamente produtos industrializados e que derem saída a esses
produtos no mercado interno são considerados estabelecimentos equiparados a industrial para
efeitos da incidência do IPI.
Nesse mesmo trilho, as pessoas jurídicas que importarem indiretamente
produtos industrializados, por meio da contratação de pessoas jurídicas para operar por sua
conta e ordem ou por sua encomenda, também são considerados, pelo inciso IX, do art. 9o, do
RIPI, estabelecimentos equiparados a industrial.
Para as operações de importação de produtos industrializados de procedência
estrangeira, a base de cálculo do IPI consiste no valor aduaneiro do produto, acrescido do
montante do imposto de importação (II) e dos encargos cambiais efetivamente recolhidos pelo
importador ou dele exigíveis, conforme disposto na alínea "b", do inciso I, do artigo 14, da Lei
no 4.502/64 e no inciso I, do artigo 47, do CTN.
No que diz respeito às operações de saída de produtos industrializados para o
mercado interno, a base de cálculo é, em regra, o valor total da operação de saída dos produtos
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
Fl. 6072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 18

17
É de fácil identificação que caso a GLIKIMPORT fizesse a importação
direta, seria ela equiparada à industrial, uma vez que se enquadraria no inciso IX do art. 9° do
RIPI, e por conseguinte contribuinte do IPI. Porém, conforme demonstrado, a GLIKIMPORT
"apareceu" apenas para ocultar a real adquirente, a OITO BRASIL. Essa a meu sentir, hígidas
as provas nesse sentido, a causa isolada da criação da Glikimport. O quadro abaixo colacionado
pelo Fisco deixa isso patente. Observe­se o fluxograma produzido nos autos do processo:

Pelo que pode se depreender da operação montada, a OITO BRASIL se
ocultou das importações realizadas com o objetivo de se afastar da sua condição de
contribuinte do IPI na importação, ou seja, equiparada à industrial. Para isso criou a figura da
GLIKIMPORT para atuar como encomendante das importações e, por conseguinte equiparado
a industrial, de forma a manipular a base de cálculo do IPI na venda para o real adquirente das
mercadorias. Apesar de existir fisicamente, com endereço fixo, com empregados e com
armazém de estoque de mercadoria, a GLIKIMPORT nada mais é que uma empresa criada e
financiada para se interpor na operação de forma a reduzir a base de cálculo do IPI.
O fluxograma acima mostra de forma clara porque houve a inserção da figura
da GLIKIMPORT nessa cadeia de empresas. O que se depreende, em valores aproximados, é
uma "redução" de aproximadamente R$ 12.3 milhões (R$ 16.2 – R$ 3.9) de IPI.
Forçoso concluir que nessa situação, na qual foram utilizados métodos nada
convencionais com o objetivo de ocultar o real comprador dos produtos de procedência
estrangeira, fica configurado o afastamento doloso das suas condições de contribuintes do IPI
na figura de estabelecimentos equiparados a industrial, acarretando o intencional não
recolhimento do IPI e no descumprimento das obrigações acessórias derivadas da legislação de
regência desse imposto. E para tanto foram burlados controles aduaneiros, em flagrante ofensa
à livre concorrência, núcleo do direito econômico nacional.
Deveras, diante dos fatos descritos, arrimados no farto e convergente
conjunto probatório carreado aos autos, deve ser revertida a decisão recorrida, de modo a
revigorar a exação do IPI inserta nestes autos.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso da Fazenda Nacional e o provejo.
É como voto.
Fl. 6073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 19

18
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 6074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.724465/2014­83
Acórdão n.o 9303­009.962
CSRF­T3
Fl. 20

19

Fl. 6075
DF CARF MF
Documento nato-digital